Tribunal: STF
Processo: HC 251046
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 121 § 2º, II, IV, VI, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGADAS NULIDADES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 930.502.



    Colhe-se dos autos que o paciente, após anulação da primeira sentença pelo Tribunal de origem, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 15 (quinze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121 § 2º, II, IV, VI, § 7º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal. 



    Em sede de nova apelação, o Tribunal de origem julgou o recurso nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação. Tribunal do Júri. Decisão que condenou o apelante pelo crime de homicídio qualificado tentado. Recurso da defesa. 1. Alegação de nulidade por desrespeito à regra prevista no 478, inc. I, do CPP. Ocorrência não comprovada. Inexistência de insurgência defensiva registrada na ata do júri. Preclusão. Nos termos da regra prevista no artigo 571, VIII, do Código de Processo Penal, a parte interessada no reconhecimento de nulidade ocorrida no Plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorra, devendo haver registro na ata, sob pena de preclusão. Importa, por seu turno, de resto, considerar que a norma prevista no artigo 478, I, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada à luz do elemento teleológico. Vale dizer, a simples leitura da pronúncia não conduz, por si só, à nulidade do julgamento. A eiva somente fica caracterizada quando a referência é levada a efeito como argumento de autoridade, com o escopo de beneficiar ou prejudicar o réu, de tal arte a sugestionar os jurados. O que o legislador quis foi evitar a utilização da pronúncia como dado a influenciar a deliberação dos jurados. Afinal, não se pode esquecer que os jurados, enquanto juízes do processo, tem amplo acesso aos autos. 2. Suposta violação ao art. 479 do CPP. O documento exibido pelo Ministério Público aos jurados reportagem contendo fotografia de um crime com uma faca encravada no corpo não versa sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos jurados. Não incidência da proibição prevista no parágrafo único do dispositivo legal em apreço. O entendimento é de que a proibição a que alude o artigo 479, do Código de Processo Penal somente diz respeito a documentos e objetos relacionados diretamente com o caso a ser julgado 3. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Não configuração. A decisão a que alude o artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal é somente aquela sem qualquer amparo no quadro probatório, diante do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, XXXVIII, "d”, da CF). 4. Pena que não comporta alteração. Recurso improvido.”



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido por decisão monocrática.



    No presente mandamus, a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e em supostas nulidades processuais. 



    Argumenta acerca da “nulidade em razão da anulação do primeiro Júri sem justificativa plausível”, pois “as decisões tomadas pelos jurados devem ser respeitadas e somente podem ser revistas em situações excepcionais, devidamente fundamentadas”. Alega “nulidade em razão das provas apresentadas apenas em Júri”, uma vez que “o Ministério Público apresentou aos jurados através de seu notebook, fotografias de facas encravadas nas pessoas para tentar influenciar em suas decisões, o que não é permitido”, e que “a nulidade em razão das provas apresentadas apenas em júri, em violação ao artigo 479 do CPP, é uma questão de grande importância para a garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”. Arrazoa, ainda, “[existirem] circunstâncias que comprovam que os fatos ocorreram de forma diversa daquela noticiada na denúncia, assim, com o que restou demonstrado na instrução processual” e “a prova acusatória acabou sendo frágil, e não indicou com veemência o dolo da conduta do revisionando no crime em comento”. Advoga, também, que “o revisionando nunca teve o dolo de matar a vítima, pelo contrário, se tivesse esta vontade não teria evadido do local sem concretizá-lo”, e ressalta que “não há comprovação do dolo de matar do revisionando, há apenas a suposição da vítima e de seu pai. Mas nenhum outro elemento que indique o dolo”. Pugna, nesse ponto, pela “desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal”. Por fim, “roga o acusado pelo afastamento de ambas as qualificadoras imputadas”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, se requer: 



    Corrigidas as referidas falhas, aplicando-se lhe apenas e tão somente a pena justa, esta defensoria, conhecedora de vossas brilhantes atuações na distribuição da Justiça, alicerçada pelo bom senso e profundo conhecimento técnico-jurídico que lhes são inerentes, tem a certeza de que as provas serão avaliadas com bastante destreza e rigor, desprezando-se argumentações ultrapassadas nos dias de hoje e que, ao final, a Justiça prevaleça, razão pela qual requer preliminarmente: 



    Reconhecida a nulidade da falta de reconhecimento pessoal do paciente, devendo o presente feito criminal ser julgado improcedente por insuficiência de elementos probatórios. 



    No mérito, requer a absolvição do acusado em razão de insuficiência probatória, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ser esta atitude da mais ponderada e lídima Justiça, principalmente levando em consideração que a vítima não reconheceu o acusado como autor do roubo. 



    Ou, caso entenda pela mantença da condenação, requer de maneira subsidiária, o reconhecimento da conduta de menor importância, com a redução da pena final aplicada, na fração máxima. Requer ainda, seja a pena fixada em seu grau mínimo, bem como da aplicação do regime inicial mais brando possível.” (sic)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. 



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] De início, observo que parte significativa das alegações defensivas não guarda pertinência com o caso concreto. 



    Com efeito, a impetração traz argumentos relativos à ausência de reconhecimento pessoal do acusado e menciona suposto crime de roubo, quando, na verdade, trata-se de tentativa de homicídio qualificado perpetrado contra ex-companheira do paciente, em contexto de violência doméstica, não havendo qualquer discussão nos autos acerca de subtração patrimonial ou reconhecimento do agente. 



    Tal deficiência na fundamentação do writ já seria suficiente para comprometer sua análise. Não obstante, passo ao exame das demais alegações, a fim de verificar eventual flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 



    No que tange à alegada nulidade pela exibição de fotografias em plenário, o Tribunal de origem afastou a eiva ao fundamento de que o material apresentado não versava sobre a matéria de fato submetida à apreciação dos jurados.



    A compreensão da instância antecedente não destoa do entendimento consolidado desta Corte Superior, segundo o qual a vedação contida no art. 479 do CPP refere-se apenas a documentos e objetos relacionados diretamente ao caso em julgamento. [...]



    Quanto à alegação de nulidade pela anulação do primeiro júri, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a necessidade de novo julgamento, tendo em vista que a primeira decisão teria se mostrado manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme destacado no acórdão impugnado (e-STJ, fls. 667-671), havia robusto conjunto probatório indicando a autoria e materialidade do crime, bem como o dolo homicida, consistente nas declarações harmônicas da vítima e das testemunhas, nos laudos periciais que atestaram as lesões na região do tórax e ombro, bem como na confissão parcial do próprio réu quanto à prática das agressões. Nesse contexto, infirmar as conclusões da Corte local demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. [...]



    No que concerne ao pleito de desclassificação para lesão corporal, verifica-se que o Conselho de Sentença, soberano na análise dos fatos, reconheceu a presença do animus necandi, destacando-se que a vítima foi atingida por dois golpes de faca, um deles na região do tórax (área vital), além do encravamento da arma em seu ombro - o que teria impedido a continuidade do ataque -, circunstâncias que podem evidenciar a intenção de matar. 



    Em relação às qualificadoras, não compete a esta Corte Superior, em sede de habeas corpus, afastar circunstâncias reconhecidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Havendo lastro probatório mínimo a embasar a decisão dos jurados quanto ao motivo fútil (não aceitação do término do relacionamento), ao recurso que dificultou a defesa (surpresa da vítima em sua residência) e ao feminicídio (contexto de violência doméstica), não é possível a revisão do julgamento. [...]”



    Na espécie, no que tange à alegação de “nulidade em razão das provas apresentadas apenas em Júri”, uma vez que “o Ministério Público apresentou aos jurados através de seu notebook, fotografias de facas encravadas nas pessoas para tentar influenciar em suas decisões", cumpre apontar que, consoante entendimento sufragado por esta Corte, a nulidade de que trata o artigo 479 do Código de Processo Penal depende da demonstração de prejuízo. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. ARTIGO ARTIGO 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSELHO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. Ausência de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 2. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 156.159-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/09/2018)



    Com efeito, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consignou, “quanto à alegação de nulidade pela anulação do primeiro júri, observa-se que o Tribunal de origem fundamentou adequadamente a necessidade de novo julgamento, tendo em vista que a primeira decisão teria se mostrado manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme destacado no acórdão impugnado (e-STJ, fls. 667-671), havia robusto conjunto probatório indicando a autoria e materialidade do crime, bem como o dolo homicida, consistente nas declarações harmônicas da vítima e das testemunhas, nos laudos periciais que atestaram as lesões na região do tórax e ombro, bem como na confissão parcial do próprio réu quanto à prática das agressões”, sendo certo que “infirmar as conclusões da Corte local demandaria profunda incursão no acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus”.



    Deveras, esta Suprema Corte sufraga o entendimento no sentido de ser possível ao Tribunal de origem, à luz dos fatos investigados, reconhecer sentença absolutória manifestamente contrária à prova dos autos proferida no âmbito do Tribunal do Júri, sem que isso signifique malogro ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Nesse sentido: RHC nº 170.426, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/5/2019; RHC nº 135.784, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2018, e HC nº 210.961, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/2022. Ainda:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e das provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 199.098, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Mores, DJe de 14/6/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos veredictos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173.582, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/4/2020)



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. TRIBUNAL DO JÚRI E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONSTITUCIONALIDADE DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS FOR MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. COMPATIBILIDADE COM A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO E DEFINITIVO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos é garantia constitucional do Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida; sendo a única instância exauriente na apreciação dos fatos e provas do processo. Impossibilidade de suas decisões serem materialmente substituídas por decisões proferidas por juízes ou Tribunais togados. Exclusividade na análise do mérito. 2. A introdução do quesito genérico na legislação processual penal (Lei n. 11.689, de 09 de junho de 2008) veio claramente com o intuito de simplificar a votação dos jurados – reunindo as teses defensivas em um quesito –, e não para transformar o corpo de jurados em ‘um poder incontrastável e ilimitado’. 3. Em nosso ordenamento jurídico, embora soberana enquanto decisão emanada do Juízo Natural constitucionalmente previsto para os crimes dolosos contra a vida, o específico pronunciamento do Tribunal do Júri não é inatacável, incontrastável ou ilimitado, devendo respeito ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. 4. A apelação não substitui a previsão constitucional de exclusividade do Tribunal do Júri na análise de mérito dos crimes dolosos contra a vida, pois, ao afastar a primeira decisão do Conselho de Sentença, simplesmente, determina novo e definitivo julgamento de mérito pelo próprio Júri. 5. Sendo constitucionalmente possível a realização de um novo julgamento pelo próprio Tribunal do Júri, dentro do sistema acusatório consagrado pelo nosso ordenamento jurídico como garantia do devido processo legal, não é possível o estabelecimento de distinção interpretativa para fins de recursos apelatórios entre acusação e defesa, sob pena de ferimento ao próprio princípio do contraditório, que impõe a condução dialética do processo (par conditio). 6. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RHC 170.559, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2020)



    Outrossim, reconhecer a procedência das alegações defensivas, no sentido de afastar a decisão da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    HABEAS CORPUS – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER ‘MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS’ (CPP, ART. 593, INCISO III, ‘D’) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA ‘MANOBRA ACUSATÓRIA’ QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – ‘WRIT’ CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA, COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 137.703-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/5/2019)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, d, DO CPP). NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.1. A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, ‘d’, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri. Precedentes 2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento do Tribunal de apelação, é providência incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 142.621-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/9/2017)



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. ABSOLVIÇÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DO VEREDITO POPULAR PELA SEGUNDA INSTÂNCIA ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO ESTADUAL: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE SER O RECURSO PARA QUESTIONAR A DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS EXCLUSIVO DA DEFESA: IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Não se comprova nos autos a presença de constrangimento